Tribunal: TJMT
Processo: 1008865-17.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Vistos etc.
Habeas Corpus Individual no 1008865-17.2020.8.11.0000 com pedido de tutela de urgência, apontando ilegalidade na decretação da prisão provisória do paciente OTANISIO SOUZA DE OLIVEIRA; impetrado contra o JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA - MT.
Em resumo, aduz que o paciente foi preso em flagrante e teve convertida em prisão preventiva pelo MM. Juízo da segunda vara da comarca de Alto Araguaia - MT por acusação de infração aos artigos 306 e 303, §2o e 309, todos da Lei 9.503/97; que a decisão supracitada é ilegal e atentatória ao direito de liberdade do paciente; que o acusado em momento algum fora submetido a nenhum teste, seja por bafômetro ou qualquer outro teste de alcoolemia ou toxicológico, o acusado não foi levado nem para perícia médica; que o acusado toma remédios de tarja preta, que resulta em alteração na pressão, distúrbio da mente e delírio, que podem muito bem serem confundidos com os sinais de alcoolemia; inexiste razão para se afirmar que o paciente pretenda furtar-se à aplicação da lei penal, por fim requer a revogação da prisão preventiva.
Breve relato.
A Resolução no 71 do Conselho Nacional de Justiça, bem como as Resoluções no 005/2008-0E e no 006/2009-TP editadas por este Tribunal, mencionam os feitos que devem tramitar no recesso forense, todos de natureza urgente.
Dessa forma, o rol das medidas judiciais passíveis de apreciação no plantão é o seguinte:
“a) pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
b) medida liminar em dissídio coletivo de greve;
c) comunicação de prisão em flagrante e à apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
d) em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária;
e) pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
f) medida cautelar, de natureza civil ou criminal, que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou em caso em que da demora resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;
g) medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis no 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10. 259, de julho de 2001, limitados às hipóteses acima enumeradas.”
In casu, a par da dinâmica dos fatos, a decretação da prisão preventiva não se mostra discrepante.
Conforme bem salientado pelo Ministério Público, na verdade, analisando o histórico criminal do paciente, observa-se que é a quarta vez que é autuado por crime de trânsito, conforme autos no 12528 (2004), 55329 (2013), 61131 (2015) e além desses autos (1000396-19.2020), o que denota que é elemento INCORRIGÍVEL. Ostenta ainda vasta lista de crimes de diversas espécies.
Assim preleciona o Código de Processo Penal:
“Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.”
Não é socialmente recomendável a substituição da pena no caso concreto, haja vista que, o fato de dirigir embriagado e possuir ficha criminal extensa e reiterada por crime de trânsito expõe a grave risco pessoas inocentes da sociedade e a substituição da pena em casos que tais é um incentivo à reiteração delitiva.
Na espécie, as circunstâncias do caso, o perfil contumaz do paciente que se embriaga e conduz veículos automotores, gerando risco a terceiros, além obviamente da natureza do crime praticado, que evidenciam a periculosidade e caracterizam situação de risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo do paciente.
Mantém-se a cautelar quando presentes indícios da autoria e materialidade do crime
Com essas considerações, denego a ordem.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= p l a n t o n i s t a =